Tribunal: TJMT
Processo: 1021317-79.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021317-79.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAQUEL DO CARMO CASSIANO - CPF: 026.810.071-35 (RECORRIDO), RAUL DA ROCHA RIBEIRO VAREJAO PIMENTEL - CPF: 082.022.704-80 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a relação jurídica existente entre as partes pela própria recorrida/reclamante.

Alegação de inexistência do débito em razão do pagamento que foi realizado, o que importa na atração do ônus da prova acerca de tal fato.

Não tendo a parte comprovado o pagamento do débito oriundo da relação jurídica por ela reconhecida, não há como atribuir ilicitude na conduta da recorrente/reclamada.

Inversão do ônus da prova que não pode se operar, ainda que em relação de consumo, a fim de que a parte comprove a existência de fato negativo.

Ato ilícito que não se caracteriza, afastando, de conseguinte a ocorrência de dano moral.

Sentença integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

I – Ratificar a tutela concedida na decisão Id. 103794215, determinando que a parte requerida providencie a exclusão dos registros negativos em nome da parte autora do SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO do Banco Central do Brasil, tão somente com relação aos débitos objeto da lide, de forma definitiva;

II – Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que o cadastros realizado junto ao SCR – Registrato não se caracteriza como restritivo de crédito, bem assim que comprovou a relação jurídica que origina o débito cobrado.

Pede ao final a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzida a condenação por dano moral.

Intimadas a parte recorrida deixou fluir
“in albis”
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023